Tribunal: TJMT
Processo: 1017668-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017668-47.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Nulidade, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MARCOS MURILO ROLIM JUNIOR - CPF: 304.674.381-53 (EMBARGANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a penhora de valores depositados em conta bancária do executado, sob alegação de que os montantes teriam natureza salarial e, portanto, seriam impenhoráveis. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à apreciação de documentos que comprovariam a origem dos valores constritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm fundamento apenas nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

4.

O acórdão embargado apreciou devidamente todas as questões suscitadas, fundamentando-se na ausência de provas documentais suficientes para demonstrar a natureza salarial dos valores penhorados.

5.

O inconformismo do embargante com a conclusão adotada pelo colegiado não configura omissão ou qualquer outro vício sanável por embargos de declaração.

6.

O julgador não está obrigado a examinar individualmente todas as teses levantadas pelas partes quando já houver fundamentação suficiente para a decisão, conforme pacífica jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

2.

A insatisfação da parte com o resultado do julgamento não configura omissão ou qualquer outro vício sanável por embargos de declaração.

3.

O julgador não está obrigado a examinar individualmente todas as teses das partes quando a fundamentação do julgado for suficiente para a solução da controvérsia.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

MARCOS MURILO ROLIM JUNIOR
opôs Embargos de Declaração em id. 274401393, alegando a existência de omissão no acórdão de id. 271939385.

O acórdão embargado desproveu o recurso de agravo interposto pelo embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade por ele apresentada. A exceção buscava o reconhecimento da impenhorabilidade de valores bloqueados em sua conta bancária, ao argumento de que teriam natureza salarial.

Nas razões dos embargos de declaração, o Embargante aponta omissão no acórdão, pois não foi considerado que este comprovou ser servidor público e recebe o valor líquido de R$ 12.154,19 (doze mil cento e cinquenta e quatro reais e dezenove centavos), contudo possui um débito superior de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais).

Da mesma forma, os valores recebidos por transferência em suas contas bancárias eram decorrentes de empréstimos por ele contraídos em razão de seu superendividamento, condição que restou comprovada.

Aponta a existência de divergência do acórdão embargado com precedentes do STJ, além de violação ao artigo 833, IV, do Código de Processo Civil.

Assim, requer:

I) nova manifestação para sanar a omissão observada na r. decisão, bem como para fins de prequestionamento os dispositivos citados no recurso, por violação do art. 833, IV do CPC e divergência com o STJ Precedente: REsp n. 1.820.477/DF, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020, REsp 1860120 / SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, 2a Turma, Julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020, e art. art. 98 e ss do CPC.

II) que se digne, receber o presente Embargos de Declaração tempestivos, dando o seu regular processamento, manifestando, na r. Decisão sobre o ponto omisso, prequestionamento sanando-se assim, toda e qualquer irregularidade, renovando o secular propósito jurisdicional de distribuir justiça.

Contraminuta acostada em id. 276754897.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que o Embargante elege matéria de convicção desta Câmara para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

O Embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

(...). A execução de origem foi embasada na inadimplência do Devedor em relação à Cédula Rural Pignoratícia n. 40/05917-0, emitida em 14/09/2015, cujo débito exequendo atualizado perfaz o montante de R$ 147.599,14 (cento e quarenta e sete mil quinhentos e noventa e nove reais e quatorze centavos).

Em que pese à irresignação do Agravante não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão agravada, pois consoante bem pontuado pelo Juízo de primeiro grau, o Executado/Recorrente não acostou documentos suficientes para demonstrar a natureza salarial da quantia penhorada.

Da análise dos extratos bancários juntados pelo Devedor em id. 221007687 e id. 221007688 verifica-se que entre 21/02/2024 e 17/04/2024 o Agravante recebeu algumas transferências que totalizam R$ 83.518,86 (oitenta e três mil quinhentos e dezoito reais e oitenta e seis centavos), e em que pese a parte Recorrente aduzir que seu salário perfaz R$ 12.154,19 (doze mil cento e cinquenta e quatro reais e dezenove centavos), não há documentos mínimos que embasem suas alegações.

Conforme bem pontuado pelo Juízo a quo não há comprovação mínima de que os valores que constavam na conta bancária do Devedor se referem exclusivamente a proventos salariais, não foram juntados documentos que embasem as afirmativas de que a quantia constrita se trata de empréstimo consignado, não há holerites acerca dos valores recebidos, e tampouco início de prova acerca da origem das transferências que envolvem valores consideráveis (R$ 30.000,00 e R$ 24.096,20).

Por mais que o Agravante junte o atestado de id. 221007684, acerca do gasto relativo ao seu tratamento de saúde, isso isoladamente não é suficiente para embasar suas alegações.

Incumbia ao Recorrente comprovar que a importância penhorada realmente gozava da garantia da impenhorabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
Trata-se de Agravo de Instrumento de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravante, afastando a alegada impenhorabilidade dos valores penhorados em razão de suposta natureza salarial.
(...). III. RAZÕES DE DECIDIR A exceção de pré-executividade é cabível para declarações de questões de ordem pública que possam ser conhecidas de ofício, desde que não exijam dilatação probatória. No caso, a impenhorabilidade de verba salarial, por ser matéria de ordem pública, é passível de análise em sede de exceção de pré-executividade, desde que acompanhada de prova documental idônea.
O Agravante não apresentou qualquer documento que comprove a natureza salarial dos valores penhorados, como extratos bancários, comprovantes de pagamento, carteira de trabalho ou holerites, ônus que lhe incumbia, impondo-se o desprovimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: (...).
Compete ao executado o ônus de provar a natureza salarial dos valores penhorados para fundamentar a alegação de impenhorabilidade, sob pena de manutenção da constrição. A ausência de comprovação da natureza salarial ou de outra condição de impenhorabilidade impede o acolhimento da exceção de pré-executividade.
Recurso Conhecido e Desprovido. (N.U 1024437-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 12/11/2024). (Destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Ação de Execução de Título Extrajudicial, determinou a penhora de numerário em conta corrente da executada, via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015, em razão de alegada natureza salarial.
III. Razões de decidir 3
. Os agravantes não trouxeram aos autos prova documental inequívoca que demonstre a natureza salarial dos valores bloqueados, o que impede o reconhecimento da impenhorabilidade pleiteada
. 4. Ainda que se tratassem de valores salariais, o montante penhorado está aquém do limite de 50 salários mínimos, conforme previsto no art. 833, § 2o, do CPC/2015.
5. Ademais, o valor penhorado não foi demonstrado como indispensável à subsistência dos agravantes.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente exige prova concreta de sua origem salarial e de que tais valores são indispensáveis à subsistência do devedor, conforme o art. 833, IV, do CPC/2015." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 833, IV e § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.933.159/PA, rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 08.08.2022. (N.U 1017940-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 24/10/2024). (Destaquei)

Registra-se que a execução originária tramita desde o ano de 2020, sem que o Executado tenha oferecido bens desembaraçados para satisfazer o débito, tampouco apresentado proposta de acordo. (...) - sic – id. 271939385.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante destacar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025